Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-79.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO.
Taxa de despachante. Cobrança abusiva dos encargos. Enunciado no 38.10 desta Câmara: "No compromisso de venda e compra de bem imóvel é vedado exigir do adquirente o pagamento de: a) taxa de despachante ou similar; b) taxa de cessão ou de atribuição de unidade; c) taxa para a individualização da matrícula

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO.
Taxa de despachante. Cobrança abusiva dos encargos. Enunciado no 38.10 desta Câmara: "No compromisso de venda e compra de bem imóvel é vedado exigir do adquirente o pagamento de: a) taxa de despachante ou similar; b) taxa de cessão ou de atribuição de unidade; c) taxa para a individualização da matrícula imobiliária".
APELO DESPROVIDO.